Tribunal: TJMT
Processo: 1031361-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031361-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS - CPF: 026.474.071-85 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - MATÉRIA NÃO CONHECIDA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1031361-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1033896-57.2025.8.11.0002, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL MODELO: POLO MB CHASSI: 9BWAH5BZXPT621296 COR: BRANCA ANO: 2023 PLACA: RRX0G08 RENAVAM: 01354375804”
(sic).

O agravante, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da decisão interlocutória, porquanto ausentes os pressupostos legais e fáticos autorizadores da medida liminar.

Inicialmente, aduz a ausência de constituição válida em mora, condição indispensável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, conforme o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alega que a notificação extrajudicial, expedida para o seu endereço, sequer foi entregue, conforme demonstram os comprovantes de rastreamento do Aviso de Recebimento, que registram ocorrências de "cliente mudou-se" ou "endereço incorreto" e a não efetivação da entrega.

Assim, a inidoneidade da notificação postal desnatura o pressuposto básico para o ajuizamento da ação e a concessão da liminar.

Em caráter subsidiário, invoca a Teoria do Adimplemento Substancial. O agravante destaca que já quitou 23 (vinte e três) parcelas do contrato de financiamento, além de ter desembolsado a quantia de R$42.000,00 a título de entrada, o que representa um pagamento superior a 50% (cinquenta por cento) do valor total do bem objeto da avença.

Argumenta que a rescisão do contrato e a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, por conta de inadimplência restrita a apenas duas parcelas (julho e agosto de 2025), configura ato abusivo e desproporcional, opondo-se aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Outrossim, demonstra a presença do perigo de dano, haja vista que o veículo em questão constitui instrumento essencial à sua subsistência e ao sustento familiar, servindo como meio de trabalho e locomoção.

Menciona, ainda, que está em tratativas de negociação com o Agravado para regularizar as parcelas em aberto, o que reforça sua boa-fé contratual.

Diante do exposto, requer, em sede liminar,
“
a)
O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a fim de suspender imediatamente os efeitos da decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo, assegurando a posse do bem ao Agravante até o julgamento final do recurso;
b)
Que, após o deferimento da antecipação da tutela, seja atribuído efeito suspensivo a qualquer nova ação ou medida proposta pela Agravada que vise à apreensão ou constrição do bem, até o julgamento de mérito do presente Agravo;
c)
Caso a busca e apreensão já tenha sido efetivada, que seja determinada, liminarmente, a devolução imediata do veículo ao Agravante, considerando seu caráter essencial à subsistência e à atividade laboral, bem como o adimplemento substancial do financiamento; [...]”
(sic).

No mérito, requer
“
e)
Ao final, a revisão da decisão agravada, para que seja reconhecida a ausência de requisitos legais para a concessão da tutela de busca e apreensão e confirmada a manutenção da posse do veículo pelo Agravante até o julgamento definitivo da lide;”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
por esta Relatora, em 17/09/2025, conforme Id. 314840352.

Contraminuta acostada no Id. 321727373
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal recolhido, conforme cerificado em Id. 314694355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge à controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, qual seja:
“MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL MODELO: POLO MB CHASSI: 9BWAH5BZXPT621296 COR: BRANCA ANO: 2023 PLACA: RRX0G08 RENAVAM: 01354375804”
(sic).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...]
VISTOS.

Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

Além disso, o contrato encontra-se em situação de inadimplência, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do
art. 3o do Decreto-Lei no 911/69
, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido
, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar a mora no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR(A): BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em face do(a) requerido(a)
REU: RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
MARCA: VOLKSWAGEN TIPO: AUTOMOVEL MODELO: POLO MB CHASSI: 9BWAH5BZXPT621296 COR: BRANCA ANO: 2023 PLACA: RRX0G08 RENAVAM: 01354375804.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial:
a RUA SANTA GENOVEVA, SN QD 07 BL B1 AP 304, JARDIM AEROPORTO, VARZEA GRANDE, MT, CEP: 78110000
. Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO
, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969.”
(Id. 206882333 – Autos de origem) (Destaques no original)

Pois bem. Alega o agravante que não ocorreu a sua constituição válida em mora, ante o fato de que o “AR” encaminhado
foi devolvido por motivo de “mudou-se”
, conforme Id. 314108868 – Pág. 04, dos autos de origem.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no. 911/69, com redação dada pela Lei no. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM O MOTIVO “
MUDOU
-SE” – TEMA
1.132
DO STJ – MORA CONSTITUÍDA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema
1.132
).”

(N.U 1006175-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025) (Destaquei)

E este Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato com garantia de alienação fiduciária. A parte agravante sustenta a nulidade da liminar por ausência de comprovação válida da constituição em mora, alegando que a notificação extrajudicial foi devolvida com as anotações “
MUDOU
-SE” e “NÃO PROCURADO”, sem prova de entrega no endereço contratual. Requer a reforma da decisão, argumentando também a essencialidade do bem à sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor fiduciante foi validamente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não recebida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, aliado à Súmula 72 do STJ, estabelece que a mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual com aviso de recebimento, independentemente de sua entrega efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema
1.132
), fixou tese segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato para fins de comprovação da mora, sendo desnecessária a prova do recebimento, ainda que por terceiros.

Constatado nos autos que a notificação foi enviada conforme esses parâmetros, com retorno por motivo de “não procurado” e “
mudou
-se”, considera-se válida a comprovação da mora.

A jurisprudência local reafirma esse entendimento, reconhecendo a validade da notificação quando remetida ao endereço contratual com AR, ainda que devolvido sem recebimento.

Diante da regularidade da notificação, mantém-se hígida a liminar de busca e apreensão deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora do devedor fiduciante se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de sua efetiva entrega ou recebimento.

A devolução da notificação com a anotação “não procurado” ou “
mudou
-se” não invalida o procedimento de constituição em mora quando respeitado o endereço contratual.

É válida a liminar de busca e apreensão fundada em notificação expedida regularmente, conforme entendimento consolidado no Tema
1.132
do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023; TJMT, AI no 1002550-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.04.2024, DJE 09.04.2024.”

(N.U 1032549-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025) (Destaquei)

Desse modo, tem-se que o devedor, ora agravante, foi regularmente constituído em mora, não havendo falar em ausência de pressuposto processual.

Por fim, quanto à tese de aplicação da teoria do adimplemento substancial, verifico que tal questão está sendo suscitada pela primeira vez em sede recursal, sendo sua análise vedada, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO REGULAR DE MORA. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento em inadimplemento contratual em contrato garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível, em sede de agravo, apreciar questões não decididas pelo juízo de origem, como a alegação de abusividade de encargos e aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a regular constituição em mora.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não comportando a análise de questões não decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.132, reconhece que, para fins de comprovação da mora em contratos com garantia de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a demonstração de recebimento pelo devedor. No caso, restou comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL no 911/1969, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "1
. O recurso de agravo de instrumento não admite o conhecimento de matérias não enfrentadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 2. A comprovação da mora em contrato com garantia de alienação fiduciária é válida quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato, ainda que não haja confirmação de recebimento pelo devedor.
"

(N.U 1009147-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025) (Destaquei)

Dessa forma, o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso de agravo de instrumento e, no ponto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026